Tribunal: TJMT
Processo: 0007967-50.2018.8.11.0013
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007967-50.2018.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[PAULO LUIZ FERREIRA - CPF: 044.847.166-31 (APELADO), RAMAO WILSON JUNIOR - CPF: 650.078.241-00 (ADVOGADO), EDIMILSON BORGES DOS SANTOS - CPF: 812.609.972-00 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0007967-50.2018.8.11.0013

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: PAULO LUIZ FERREIRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO [POR MOTIVO TORPE E MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – REVISÃO DA DOSIMETRIA DA REPRIMENDA – MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
DA PENA-BASE – ALMEJADA NEGATIVAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS REFERENTES ÀS “CIRCUNSTÂNCIAS” E “CONSEQUÊNCIAS” DO CRIME
–
INVIABILIDADE – PRETENDIDA PREPONDERÂNCIA DA AGRAVANTE DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA SOBRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO QUALIFICADA – IMPOSSIBILIDADE – COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE AMBAS AS CIRCUNSTÂNCIAS – FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO PARA A REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS PELO CRIME – EXISTÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO DA ACUSAÇÃO – INSUFICIÊNCIA – AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO ACERCA DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO –
RECURSO DESPROVIDO
, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

As “circunstâncias” do crime são elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo penal, tratando-se de circunstância judicial que deve ser devidamente fundamentada, não bastando meras alegações genéricas e comuns ao tipo penal, que não prestam ao recrudescimento da reprimenda.

A despeito de a vítima possuir apenas 35 (trinta e cinco) anos de idade, não há indícios nos autos de que sua morte ocasionou distúrbios traumáticos em seus familiares, de modo que não é possível a exasperação da pena-base pelas consequências do crime.

Se o réu confessou o crime – ainda que de forma qualificada – tem direito à atenuante prevista no artigo 65, III, “d”, do Código Penal, não havendo qualquer óbice à compensação integral dela com a qualificadora do recurso que dificultou a defesa de vítima, a qual foi utilizada como circunstância agravante pelo Juiz-Presidente do Tribunal do Júri, na segunda fase da dosimetria.

Para a fixação do valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, se faz necessário, além do pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, a instrução probatória para delimitação do
quantum
a ser indenizado, nada obstando que os herdeiros da vítima possam pleitear, na esfera cível, o
quantum debeatur
.

“
Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se ‘desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão’ (TJDF, RESE no 20120510091147)
” [Ap. 83322/2015, DES. MARCOS MACHADO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/11/2015, Publicado no DJE 19/11/2015].

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0007967-50.2018.8.11.0013

APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO:
PAULO LUIZ FERREIRA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto
pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
, buscando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da
3
a
Vara Criminal da Comarca de
Pontes e Lacerda
/MT, decorrente do veredicto do Tribunal do Júri (autos n.
7967
-
50
.20
1
8.811.00
13
– Código
177610
), que o condenou pelo crime de homicídio qualificado, à pena de
12
(
doze
) anos de reclusão, no regime inicial fechado [art. 121, §
2
o
, I e I
V
, do Código Penal].

Em suas razões, busca a reforma da dosimetria para que:
1)
sejam consideradas desfavoráve
is
, na primeira fase, as vetoriais referentes às “circunstâncias” e “consequências” do crime;
2)
seja
afastado a compensação entre a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima – utilizada como agravante na segunda fase dosimétrica –, e a atenuante da confissão espontânea, pois esta foi qualificada. Subsidiariamente, busca a condenação do apelado ao pagamento de indenização pelos danos morais aos familiares da vítima.

Ao final, pretende o prequestionamento, para fins de eventual recurso especial e extraordinário, dos artigos 121, §2
o
, I e IV, 59, 61, II, “c”, 65, III, “d”, 67, todos do Código Penal; 387, IV, do Código de Processo Penal; e 5
o
, XXXVIII, da Constituição Federal [doc. digital n. 42333991].

O apelado rechaçou os alaridos recursais deduzidos pela acusação, pugnando pela manutenção da sentença condenatória [doc. digital n. 43444996].

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pel
o

provimento parcial do recurso,
apenas para reajustar a dosimetria da pena-base do apelado, tendo em vista que as circunstâncias judiciais atinentes às “circunstâncias” e “consequências” do crime não foram devidamente analisadas pelo
Juiz-Presidente do Tribunal do Júri
[doc. digital n.
45129999
].

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0007967-50.2018.8.11.0013

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O deslinde da controvérsia prescinde de maiores digressões acerca da materialidade, da autoria delitiva ou da decisão prolatada pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, haja vista que a irresignação se circunscreve à revisão da dosimetria imposta para o apelado, PAULO LUIZ FERREIRA.

De proêmio, a acusação visa a readequação da reprimenda, haja vista que, segundo alega, as circunstâncias judiciais atinentes às “
circunstâncias
” e “
consequências
” do crime devem ser exasperadas, provocando a elevação da pena-base.

Adentrando, então, à análise dosimétrica, impende registrar que o Juiz-Presidente do Tribunal do Júri, à vista da inexistência de circunstâncias judiciais negativas, fixou a pena basilar do apelado em seu mínimo legal, ou seja, em
12 (doze) anos de reclusão
.

Tem-se que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial. O Código Penal e as Leis Extravagantes não estabelecem rígidos esquemas matemáticos ou parâmetros objetivos para a sua formulação, cabendo às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixá-la.

As “
circunstâncias
” do crime são “
os dados acidentais, secundários, relativos à infração penal, mas que não integram sua estrutura, tais como o modo de execução do crime, os instrumentos empregados em sua prática, as condições de tempo e local em que ocorreu o ilícito penal, o relacionamento entre o agente e o ofendido, etc.
” (MASSON, Cléber, Direito Penal: parte Geral, Vol. 1, 11
a
Ed., Ed. GEN: Rio de Janeiro, 2017, p. 747).

No caso
sub judice
, o Ministério Público assevera que o crime foi praticado com maior ousadia, tendo em vista que ocorreu “
em um ambiente religioso (Igreja Pentecostal da Fé), ocasião que ocorria um evento festivo em comemoração ao Dia dos Pais”
, bem como pelo fato de que “
a igreja era pequena, estava com intensa movimentação, colocando em risco a segurança e a tranquilidade das pessoas”
.

O fato de o crime ter acontecido no quintal da Igreja Pentecostal da Fé, durante uma confraternização entre os congregados, não refoge daquilo que está previsto no preceito primário do tipo penal infringido, qual seja, “
matar alguém
”, não se distanciando daquilo que se pode considerar normal, ordinário, para a consumação do crime.

Depois, também não há se falar que a conduta colocou em risco a segurança das pessoas que estavam no local, máxime ao se observar que o crime foi cometido mediante golpes de faca na vítima, razão pela qual deve ser considerada neutra no cálculo da reprimenda basilar.

Do mesmo modo, o fato de a vítima ter apenas 35 (trinta e cinco) anos de idade e que a sua morte significou “
uma extensão de dano não somente para o filho da vítima, mas também a toda família e a comunidade lacerdense”,
não presta para exasperar a pena-base, face o desvalor das “
consequências
” do crime.

Sobre o tema, leciona Guilherme de Souza Nucci:

“
Consequências do crime: é o mal causado pelo crime, que transcende ao resultado típico. É lógico que num homicídio, por exemplo, a consequência natural é a morte de alguém e, em decorrência disso, uma pessoa pode ficar viúva ou órfã. Entretanto, diversamente, quando o agente sabe que a morte da vítima colocará em risco uma família, pode-se considerar o fato para mensurar a pena [...]. Diferentemente, um indivíduo que assassina a esposa na frente dos filhos menores, causando-lhes um trauma sem precedentes, precisa ser mais severamente apenado, pois se trata de um trauma sem precedentes, precisa ser mais severamente apenado, pois se trata de uma consequência não natural do delito”
(Código Penal Comentado. 18
a
Ed., Gen/Forense: Rio de Janeiro, 2017, p. 486).

Aliás, não há nos autos quaisquer indícios que a filha menor da vítima ou seus familiares tenham sido submetidos a tratamento psicológico ou de que, após o crime, tenham desenvolvido distúrbios traumáticos.

Em relação ao pedido para afastar a compensação entre a atenuante prevista no artigo 65, III, “d”, do Código Penal, e a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima – utilizada na segunda fase dosimétrica como agravante de pena –, o pleito também não comporta provimento.

Digo isso porque o magistrado agiu corretamente ao realizar a compensação entre a agravante e a atenuante, uma vez que, ainda que se trate de confissão qualificada, sempre atenuará a pena,
verbis
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. CONFISSÃO QUALIFICADA OU PARCIAL. RECONHECIMENTO. COMPENSAÇÃO ATENUANTE E AGRAVANTE. APLICABILIDADE [...] PRECEDENTES. EMBARGOS REJEITADOS [...] a despeito de as instâncias ordinárias indicarem a alegação de legítima defesa pelo paciente, deixou-se de sopesar a confissão na segunda fase da dosimetria. [...]
A atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha dela se retratar (HC 478.741/SP, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 20/2/2019)
. Entendimento no sentido de que
a confissão espontânea, ainda que tenha sido
parcial ou
qualificada, deve ser reconhecida na dosagem da pena como circunstância atenuante, nos termos do art. 65, III, do Código Penal. Precedentes
[...]”
(EDcl no AgRg no HC 494.295/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 12/08/2019)

“
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO [...] DOSIMETRIA [...] CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUALIFICADA. MANIFESTAÇÃO DOS RÉU SOPESADA NA FORMAÇÃO DO JUÍZO CONDENATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 545/STJ. COMPENSAÇÃO ENTRE A ATENUANTE E A AGRAVANTE DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. POSSIBILIDADE. FLAGRANTE ILEGALIDADE EVIDENCIADA. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO [...] No que se refere à segunda fase do critério trifásico, conforme o entendimento consolidado na Súmula 545/STJ,
a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido
parcial ou
qualificada
, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a dela se retratar, quando a manifestação for utilizada para fundamentar a sua condenação, o que se infere na hipótese dos autos. [...]
No caso, contudo, a pena do paciente restou majorada na segunda fase da dosimetria pela incidência da agravante do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, a qual deverá ser integralmente compensada com a atenuante da confissão espontânea. Precedente
[...]
” (HC 459.078/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 17/09/2018)

Assim, não há se falar na alteração da dosimetria ou do
quantum
da pena fixado pelo Juiz-Presidente do Tribunal do Júri.

Em relação ao pedido para a fixação de indenização aos familiares da vítima, melhor sorte não lhe assiste.

Como bem destacado nas razões recursais
há pedido expresso
na exordial ministerial para condenar o réu à reparação dos danos causados pelo crime, nos ditames do artigo 387, IV, do CPP (doc. digital n. 42328544); contudo, verifiquei que durante todo o procedimento escalonado do rito do Júri não houve instrução específica para aquilatar o valor do
quantum
devido à título reparatório.

Não obstante ao longo da instrução processual tenha ficado demonstrado que a vítima era arrimo de família e trabalhava como enfornador de tijolos – como bem evidenciado nos depoimentos judiciais de sua esposa –, tais informações, por si só, não constituem elementos seguros o bastante para fixar um valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração.

Em outras palavras: o pedido expresso na inicial acusatória não é suficiente para autorizar a fixação dos danos aos familiares da vítima, pois se faz necessário instrução específica, com a indicação de valor e prova suficiente a sustentá-lo, viabilizando o direito de defesa ao réu, que poderá, através de documentos, indicar
quantum
diverso ou comprovar a inexistência de prejuízo a ser reparado.

Aliás, como bem destacado no parecer do Procurador de Justiça, João Augusto Veras Gadelha, cujos argumentos
também
adoto como razões de decidir,
verbis
:

Pois bem. Sabe-se que a norma prevista no inc. IV do art.
387 do Código de Processo Penal, incluída pela Lei no. 11.719/2008, admite a possibilidade de indenização às vítimas pelo prejuízo moral/patrimonial causado pela prática criminosa.

Com o advento da aludida lei, o Código de Processo Penal passou a prever a possibilidade de, na própria sentença condenatória ocorrer a fixação de valor mínimo para a reparação de danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido, de modo que tal dispositivo permite que o ofendido não seja obrigado a promover a liquidação para a apuração do quantum debeatur, podendo promover, de imediato, a execução da sentença condenatória transitada em julgado.

Entretanto, vale frisar que tal valor não é definitivo para a vítima, posto que de acordo com o art. 63, parágrafo único, do CPP, transitada em julgado a sentença condenatória, a execução poderá ser efetuada pelo valor fixado nos termos do inciso IV do art. 387, sem prejuízo da liquidação para a apuração do dano efetivamente sofrido.

Todavia, ademais disso, consoante o entendimento da doutrina e jurisprudência pátria, o pedido deve advir do ofendido ou do Ministério Público, possibilitando a defesa produzir contraprova, indicando valor diverso ao requerido ou mesmo a inexistência de dano material ou moral a ser reparado.

Na espécie, o recorrido fora condenado pelo delito de homicídio qualificado, contudo, a magistrada a quo deixou de fixar o valor mínimo para reparação às vítimas em relação ao dano moral, a despeito de haver pedido expresso do
Ministério Pública na inicial acusatória, ao fundamento de que não houve nos autos
dilação probatória suficiente à fixação de indenização em razão dos fatos em julgamento.

Deveras, observa-se que a matéria não foi objeto de debates nos autos, tendo o Ministério Público formulado pedido de reparação dos danos tão somente em sede de denúncia, de forma genérica inclusive, oportunidade em que apenas requereu a fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados aos familiares do ofendido, não tendo sequer estipulado o quantum devido e/ou reiterado o pedido em outro momento processual e/ou apresentado qualquer elemento de prova acerca do valor a ser estipulado caso o pedido fosse provido, impossibilitando, assim, a defesa de produzir contraprova e de influenciar a formação do convencimento do juiz, indicando valor diverso ou mesmo a inexistência de dano material ou moral a ser reparado, de modo a configurar inadmissível vilipêndio aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Com sua peculiar posição sobre o tema, concluiu GUILHERME DE SOUZA NUCCI:

“56-A. Procedimento para a fixação da indenização civil: admitindo-se que o magistrado possa fixar o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração penal, é fundamental haver, durante a instrução criminal, um pedido formal para que se apure o montante civilmente devido. Esse pedido deve partir do ofendido, por seu advogado (assistente de acusação), ou do Ministério Público. A parte que o fizer precisa indicar valores e provas suficientes a sustentá-los. A partir daí, deve-se proporcionar ao réu a possibilidade de se defender e produzir contraprova, de modo a indicar valor diverso ou mesmo a apontar que inexistiu prejuízo material ou moral a ser reparado. Se não houver formal pedido e instrução específica para apurar o valor mínimo para o dano, é defeso ao julgador optar por qualquer cifra, pois seria nítida infringência ao princípio da ampla defesa.” (NUCCI, Guilherme de Souza – Código de Processo Penal Comentado, 10a ed., Ed. RT, 2010, p. 799/800)”
(doc. digital n. 45129999).

Nesse mesmo sentido cito precedentes dos Tribunais Superiores,
verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. ART. 387, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EXISTÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA NO CURSO DO PROCESSO. INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. PRECEDENTES. I - Na linha da jurisprudência desta Corte, "a reparação de danos,
além de pedido expresso, pressupõe a indicação de valor e prova suficiente a sustentá-lo, possibilitando ao réu o direito de defesa. Necessário, portanto, instrução específica para apurar o valor da indenização
. Precedentes [...] Agravo desprovido”
(STJ - AgRg no REsp 1813825/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 25/06/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA CRIMINAL. REPARAÇÃO DE DANOS DECORRENTES DO DELITO. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO (ART. 387, IV, CPP). CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. OFENSA. NÃO OCORRÊNCIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NECESSIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO, EM PARTE [...]
A jurisprudência firmada pelo Plenário da Corte é no sentido de que a fixação de valor mínimo para a reparação de danos decorrentes de crime não prescinde da observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa
(Vide: RvC no 5.437, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 18/3/15; AP 470, Relator o Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe de 19/04/13) [...] Agravo regimental parcialmente provido, tão somente para afastar da condenação a fixação do valor mínimo de reparação dos danos (art. 387, IV, do Código de Processo Penal), sem prejuízo da persecução correspondente em procedimento autônomo, permanecendo íntegras as demais cominações condenatórias”
(STF - RE 1107923 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 29/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 23-08-2018 PUBLIC 24-08-2018)

“
[...] Nos termos do entendimento jurisprudencial deste Sodalício, a reparação ex delicto exige não apenas o pedido expresso na denúncia,
mas que o Ministério Público tenha instruído, de forma específica, o pleito com a indicação do quantum devido e as provas necessárias para a sua comprovação
.

[...] constata-se que a instância recorrida alinhou-se ao entendimento firmado no âmbito deste Sodalício, bem como na Suprema Corte, no sentido de que, para fins de condenação à reparação de danos materiais em ação penal, é necessário que a inicial acusatória, além de conter pedido expresso nesses termos, faça indicação precisa das provas e do valor do dano, pois considera-se indispensável a realização de instrução processual específica para apuração do quantum indenizatório, assegurando-se ao acusado o exercício da ampla defesa.

In casu,
muito embora o Parquet tenha formulado pedido genérico de indenização na inicial acusatória, não houve instrução processual específica para apurar o valor do dano material sofrido pelos herdeiros da vítima
[...]
” (STJ - Decisão Monocrática no RESp n. 1.710.176 - TO (2017/0296844-9), Rel. Min. Jorge Mussi, julgado em 25 de junho de 2018).

De mais a mais, nada obsta que os herdeiros da vítima pleiteiem, perante o juízo cível, a liquidação do valor para apurar o dano efetivamente sofrido [CPP, art. 63, parágrafo único].

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento, consigno que seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, apesar de que
“O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente”
[Ap. 171802/2014, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/06/2015, Publicado no DJE 11/06/2015].

Com essas considerações, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do Ministério Público, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2020